Tribunal: STF
Processo: Rcl 42495
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931. REPERCUSSÃO GERAL. ART. 896-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela União, em 30.7.2020, contra decisão proferida pelo Ministro Relator do Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. AIRR - 1759-94.2016.5.10.0014 do Tribunal Superior do Trabalho, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia envolvendo contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG, Tema 246, e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16.
    O Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região negou provimento ao recurso ordinário e manteve a responsabilidade subsidiária da reclamante. 
    Em 30.6.2020, ao examinar o Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 1759-94.2016.5.10.0014, o Ministro Relator no Tribunal Superior do Trabalho negou-lhe seguimento ao fundamento de que o recurso careceria de transcendência econômica, política, social e jurídica, nos termos do § 3º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho. Confira-se, por exemplo:
    “ TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. LEI Nº 13.467/2017 
    Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Tribunal Regional do Trabalho que denegou seguimento ao recurso de revista. 
    No caso, o recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.467/2017, de sorte que está sujeito à demonstração de transcendência da causa, conforme previsto nos arts. 896-A da CLT e 246 e 247, do Regimento Interno desta Corte Superior. 
    A discussão gira em torno dos temas “RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA”, “CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA. ABRANGÊNCIA” e “JUROS DE MORA. FAZENDA PÚBLICA”. 
    Inicialmente, no que concerne ao tema “Responsabilidade Subsidiária. Terceirização de Serviços. Ente Público. Culpa in Vigilando. Ônus da Prova” o Regional manteve a decisão que condenou a segunda reclamada subsidiariamente, ao fundamento de que a agravante não demonstrou haver adotado providências suficientes e efetivas na fiscalização do contrato. 
    Desse modo, verifico que a questão objeto do recurso de revista não oferece transcendência hábil a impulsionar o apelo. Isso porque, considerando que a função precípua desta Corte Superior é a pacificação da jurisprudência trabalhista em âmbito nacional e que a matéria ora debatida já se encontra pacificada pela Súmula 331, V, do TST, uma vez que restou configurada a culpa in vigilando do ente público (Súmula 126 do TST), sem nenhuma peculiaridade que pudesse justificar a sua não aplicação, tem-se que o recurso de revista não se viabiliza por ausência de transcendência. 
    No que concerne ao ônus da prova, em que pese o regional não ter decidido sob esse enfoque, verifica-se que a SbDI-1 desta Corte, no julgamento do E-RR-925-07.2016.5.05.0281 (Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, Relator Ministro Claudio Mascarenhas Brandão, DEJT 22/05/2020), manifestou-se no sentido de que o STF, ao decidir a controvérsia relativa à responsabilidade subsidiária, não fixou tese a respeito do ônus probatório da conduta culposa. Decidiu, com base nos princípios da aptidão para a prova e da distribuição do ônus probatório, que cabe ao ente público tomador de serviços provar que fiscalizou o contrato de terceirização de serviços. Ponderou-se que a atribuição do ônus da referida prova ao empregado implicaria a imposição de prova diabólica. 
    Em relação ao tema “Condenação Subsidiária. Abrangência”, verifica-se que a decisão regional está de acordo com a Súmula 331, VI, do TST, segundo a qual ‘a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral’. Nesse contexto, resta inviável o processamento do recurso de revista, nos moldes da Súmula 333 do TST. 
    Por fim, no tocante aos “Juros de Mora”, a decisão regional, no sentido de que a Fazenda Pública, quando condenada subsidiariamente, não se beneficia da limitação dos juros prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, está em conformidade com a Orientação Jurisprudencial 382 da SbDI-1 do TST. Logo, resta inviável o processamento do recurso de revista, nesse particular, nos termos da Súmula 333 do TST. 
    Do exposto, patente a ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896-A, § 5º, da CLT, e 118, X, do Regimento Interno do Tribunal Superior do Trabalho, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento ” (doc. 8).
    2. A reclamante afirma que “o cerne da discussão travada na origem envolve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços” (fl. 3).
    Argumenta que “este Supremo Tribunal Federal, em duas oportunidades, apresentou pronunciamentos vinculantes sobre a questão: ADC nº 16 e RE nº 760.931/DF” (fl. 6).
    Pondera que, “em que pese a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso de revista, o Juízo reclamado entendeu que estaria ausente a transcendência econômica, política, jurídica ou social, de forma a inviabilizar a submissão da questão constitucional ao Supremo Tribunal Federal” (fl. 6).
    Sustenta que, “ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco, o Juízo reclamado, em decisão irrecorrível, usurpou competência constitucionalmente atribuída a es[t]a Suprema Corte para apreciar, mediante recurso extraordinário, a violação ao que restou decidido na ADC nº 16 e no RE nº 760.931-RG (Tema 246)” (fl. 6).
    Assinala que “a decisão reclamada não poderia reconhecer a inexistência da transcendência de uma matéria que já foi definida, por es[t]a Suprema Corte, como sendo relevante e transcendente, sob pena de desvirtuar a própria sistemática da repercussão geral” (fl. 15).
    Requer medida liminar para “suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº AIRR - 1759-94.2016.5.10.0014, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 18).
    No mérito, pede “seja anulada a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº AIRR - 1759-94.2016.5.10.0014” (fl. 18).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista por ausência de transcendência, o relator do recurso no Tribunal do Trabalho teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para apreciar controvérsia quanto à contrariedade ao que decidido no Recurso Extraordinário n. 760.931-RG (Tema 246).
    5. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    6. O exame dos autos revela que a questão tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço e que não teriam sido adimplidos por empresa contratada por processo licitatório.
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço. 
    Decidiu-se nessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    7. A questão jurídica tratada na ação trabalhista, que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência, coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.
    8. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    9. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que pode prevalecer.
    10. Em processos análogos ao presente, nos quais recursos que versam sobre a mesma matéria constitucional já detidamente apreciada por este Supremo Tribunal têm tido processamento recusado pela Justiça do Trabalho, ao fundamento de ausência do requisito recursal de transcendência trabalhista previsto no art. 896-A da Consolidação das Leis Trabalhistas, este Supremo Tribunal tem reconhecido configurada a usurpação de sua competência.
    Sobre o tema, ao examinar a Reclamação n. 36.705, o Ministro Roberto Barroso acentuou que, “ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou, com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, [o Tribunal Superior do Trabalho] impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência” (DJe 7.2.2020).
    Na mesma linha, reconhecendo a usurpação da competência deste Supremo Tribunal em casos como o presente, a Segunda Turma decidiu:
    “Agravo regimental em reclamação constitucional. 2. Direito do Trabalho. 3. Usurpação de competência do STF por negativa ao recurso extraordinário com matéria de fundo de índole constitucional. 4. Transcendência. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Entendimento firmado no julgamento da ADC 16 e RE-RG 760.931 (tema 246). 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 39.503, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    11. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida como de direito.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de março de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora